Tribunal: STF
Processo: RE 1407817
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. ARESTO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMA TESE CONTRÁRIA AO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Estado do Rio de Janeiro contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal que, por maioria, deu provimento ao agravo interno para desprover os recursos extraordinários do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, Relator. O acórdão ora embargado está assim ementado:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO JULGAMENTO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 



    1. Segundo julgamento de agravo interno em face de decisão que reformou acórdão de Tribunal de Justiça que condenara solidariamente Estado, Município e empresa de saneamento por dano ambiental, determinando ainda a finalização de obra de saneamento, com instalação em comunidade de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários. 



    2. o Supremo Tribunal Federal admite, em casos excepcionais, que seja ordenada a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    3. Avaliar a presença ou não de situação emergencial que demande a atuação do Poder Judiciário é matéria afeta às instâncias ordinárias, quando demanda a reanálise de provas e normas infraconstitucionais, como é a hipótese.



    4. No julgamento da ADI 1.842, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, esta Corte reafirmou a competência material comum da União, Estados e Municípios no incremento do saneamento básico, destacando o caráter comumente intermunicipal de medidas necessárias à implementação desse serviço. 



    5. Agravo interno provido  



    O embargante sustenta, em síntese, divergência entre a decisão agravada e a decisão paradigma (RE 636686 da Segunda Turma) quanto aos “limites da atuação do Poder Judiciário no controle de atos da administração pública”. Relata que “versam o acórdão embargado e o paradigma de divergência de pretensão de implantação de atos tendentes a suprir suposta inação do poder público. Nisso, assemelham-se os dois arestos. As conclusões, porém, diferem, uma vez que no acórdão embargado entendeu-se possível a ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo e no paradigma tal ingerência foi negada”. 



    Ausente prejuízo, deixo de intimar o embargado para apresentar contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    Na origem, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Parquet estadual para condenar solidariamente o Estado e o Município do Rio de Janeiro e a Companhia Estadual de Água e Esgoto – CEDAE a (i) implementar e concluir obras e serviços necessários de saneamento básico no Bairro Taquara, que sirva a todos os moradores na localidade, por meio de instalação de infraestrutura e instalações operacionais de coleta, tratamento e descarte dos esgotos sanitários, e (ii) indenizar os danos ambientais consumados pelo despejo in natura de esgoto no Rio Monjolo, em valor que será auferido em liquidação.  



    Nesta Suprema Corte, a Primeira Turma, por maioria, deu provimento ao agravo interno para desprover os recursos extraordinários do Estado do Rio de Janeiro e do Município do Rio de Janeiro, nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, Relator.



    A Turma formou maioria no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 



    O paradigma indicado pelo embargante, por seu turno, apresenta a seguinte ementa:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nota-se, portanto, que o embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque o único aresto trazido para comprovação da alegada divergência não afirma tese contrária ao sentido da decisão ora embargada. 



    Na hipótese, consoante já relatado, a Primeira Turma decidiu pela possibilidade de o Poder Judiciário, em casos emergenciais, determinar a implementação de políticas públicas na área de saneamento, por meio da realização de obras e serviços necessários, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 



    No paradigma indicado, debateu-se acerca da obrigatoriedade de implantação de plantão permanente da Defensoria Pública na cidade de Erechim/RS. Na oportunidade, a Segunda Turma decidiu que a ausência de plantão permanente não constitui ilegalidade ou abuso de poder justificadores da atuação do Poder Judiciário. Veja-se o seguinte trecho do voto do relator:



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR): No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. 



    Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por esta Corte. 



    Conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão recorrido está em consonância com pacífico entendimento do Tribunal no sentido de que apenas compete ao Judiciário intervir em atos administrativos quando constatada ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Nessas circunstâncias, observa-se que ambos os acórdãos indicam a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para determinar a implementação de políticas públicas em casos de ilegalidade ou abuso de poder e como medida emergencial assecuratória de direitos fundamentais. As conclusões dos julgados foram diversas não pela tese adotada, mas em razão da ausência de identidade nas premissas fáticas verificadas. 



    Constata-se, portanto, que não está atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. Anoto precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. (ARE 1397909 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, DJe 06.02.2024)  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 3. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.(RE 943141 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 30.06.2022)



    Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1230668 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente